Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702773-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: EDINILSON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., com pedido de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. O juízo a quo, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor. Considerou que a notificação devolvida, por ser o devedor “desconhecido” no local, seria insuficiente. Em suas razões recursais (ID 32317161), alega que: 1) a correspondência enviada ao endereço informado no contrato pelo devedor é documento hábil para comprovar a mora; 2) nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a constituição em mora, basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independentemente de recebimento pessoal. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja extinto e da tutela antecipada para que seja concedida a liminar de busca e apreensão. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 32317160). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Diversamente do que sustenta o agravante, não houve exame de tutela provisória de urgência. O conteúdo decisório tampouco se enquadra às hipóteses de mérito do processo (inciso II) e posse de coisa (inciso VI). Não se desconhece a natureza mitigada referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível – apelação – a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença. Ilustrativamente, registre-se os seguinte julgado deste Tribunal nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Pelas razões expostas, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, DEIXO DE CONHECER o agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator